Tribunal: TJDFT
Processo: 0720904-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. SOLICITAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EMISSÃO DE FATURAS POSTERIORES. INDEVIDA. COBRANÇA DE MULTA NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente para declarar resolvido o contrato firmado entre as partes, a partir de julho de 2023, e inexistentes os débitos estampados nas faturas de outubro de 2023 a janeiro de 2024, reputando-se indevidas as cobranças realizadas, devendo ser cancelada eventual inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e devendo a parte requerida se abster de efetuar cobranças do contrato. Em seu recurso a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que o serviço foi prestado de forma regular e contínua e que os valores cobrados são efetivamente devidos. Que há previsão de multa no contrato em caso de rescisão, além da taxa de instalação. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e acolher o pedido contraposto. Foram apresentadas contrarrazões, id. 79001654.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso é próprio, e foi interposto no prazo legal. Preparo devidamente comprovado, id 47734266.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Conforme se verifica, o autor contratou os serviços de internet banda larga fornecidos pela recorrente, pelo valor mensal de R$ 169,90. Ocorre que a prestação do serviço mostrava-se defeituosa, sendo certo que o objetivo da contratação era viabilizar a execução de atividades em regime de home office. Contudo, em razão da constante intermitência do sinal, tal finalidade não pôde ser alcançada, o que levou o consumidor a solicitar o cancelamento do contrato. Apesar disso, foi-lhe aplicada multa por quebra contratual e ainda houve a emissão de faturas posteriores ao pedido de cancelamento.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o CPC, em seu art. 373, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os documentos apresentados pela recorrente comprovam que a contratação se deu sem cláusula de fidelidade, configurando falha na prestação do serviço da recorrida a cobrança da multa por quebra de contrato. Ademais, ainda que estivesse prevista em contrato a aludida penalidade, essa não é devida se o motivo da rescisão do contrato é a falha na disponibilização dos dados contratados.
6. Cumpre ressaltar que o art. 4o do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo, entre outros, o atendimento das necessidades dos consumidores em consonância com o princípio da ação governamental, no sentido de proteger efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Conforme disposição do parágrafo único do art. 58 da Resolução 632/2014 da ANATEL, a multa não será devida, se a desistência for solicitada em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal da prestadora, cabendo à ré o ônus de provar a inexistência do defeito na prestação do serviço,
7. Cabe ressaltar que, nos termos do art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro”. Assim, incumbia à recorrente cumprir adequadamente sua prestação para somente então exigir o pagamento da multa contratual pela rescisão. Entretanto, ao ofertar serviço aquém do contratado, com oscilações frequentes e interrupções que deixavam o sinal inoperante por várias horas, conforme alegado, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Com efeito, o conjunto probatório demonstra que o serviço de internet foi fornecido de forma descontínua e defeituosa na linha da autora, impossibilitando a fruição regular e satisfatória do serviço contratado. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença.
8. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para apresentar contrarrazões, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.